Tribunal: TJDFT
Processo: 0749375-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS – COMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1) A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória, “nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no RHC 124481, 5a Turma. Rel. Ribeiro Dantas, Julgamento em 19/05/2020).
2) A forma como cometido o delito é fundamento idôneo para se concluir pelo risco à ordem pública e, consequentemente, para justificar a manutenção da segregação preventiva.
3) Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e a orientação atual do STF a respeito da vedação quanto à execução provisória da pena (ADCs n. 43, 44 e 54), na medida em que a segregação é respaldada não pela condenação, mas pelo art. 312 do CPP.
4) É predominante na jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual “o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar como regime carcerário fixado na sentença” (STJ, RHC 94.536, RHC 123277).